Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4a, DA LEI No 11.343/2006 NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento escolar.
2. Correta a fixação da pena corporal acima do patamar mínimo legal diante da análise negativa da circunstância judicial especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e da incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
3. Inviável a incidência do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 quando o réu, mesmo que tecnicamente primário, possui outra condenação sem trânsito julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido.